Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO DE PROVAS SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA (CRACK). DOSIMETRIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. 3a FASE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LAD. CONFIGURADA. ESTAÇÃO RODOVIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06), por meio de conjunto probatório suficiente e harmônico, imperiosa a reforma da sentença que absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado.
3. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
4. A jurisprudência tem entendido que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível, como regra, cindir a sua apreciação. Incabível a análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da LAD quando a natureza da droga apreendida apresenta alto potencial lesivo, mas a quantidade não tem o condão de aumentar a relevância penal (13,66g de crack).
5. Na esteira de entendimento perfilhado por esta Turma, prestigia-se o entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista no preceito secundário do tipo penal, majorando-se a reprimenda em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
6. Evidenciado que o tráfico de drogas foi praticado em local de trabalho coletivo e com grande fluxo de pessoas (Rodoviária do Plano Piloto), devida a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06.
7. Apelo ministerial conhecido e provido.